Tribunal: TJDFT
Processo: 0720638-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0720638-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLA PRIME SERVICOS DE ESTETICA LTDA AGRAVADO: LUCIANA MEDEIROS DE CARVALHO B DECISÃO ID 3675931. Mantenho a decisão de ID 36679085 por seus próprios fundamentos. Observadas as cautelas de praxe, tornem os autos conclusos para a inclusão em pauta. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito